Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721487-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONDES BRÁULIO DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (por onze vezes), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Afasta-se as preliminares suscitadas quando não se verificam vícios ou ilegalidades a serem sanados. 2.1. Eventual violação da cadeia de custódia deve ser tratada no campo da valoração da prova e não da validade. Precedente do STJ. 2.2. Ao contrário do que é sustentado pela Defesa, há provas independentes a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu. 2.3. Não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença quando da sua simples leitura depreende-se quais foram os onze fatos que ensejaram a condenação, todos devidamente descritos na denúncia. 3 . Não há como acolher o pedido de absolvição se devidamente comprovado pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra das vítimas e das testemunhas, aliada às provas documentais, a prática do delito de estelionato, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio. 3.1. Por consequência, também é inviável a devolução dos equipamentos apreendidos e a revogação da decretação de indisponibilidade do imóvel pertencente ao réu, porque aqueles servem como prova da condenação e este poderá ser convertido em restituição dos prejuízos sofridos pelas vítimas. 4 . A análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime é justificada quando extrapolaram ao esperado pelo tipo penal, conforme os fatos concretamente analisados. 4.1. Adequado o acréscimo utilizado pelo Juiz sentenciante quando não excede ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. 5 . Reduz-se a sanção pecuniária para manter a proporcionalidade com a pena corporal. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, asseverando a inépcia da denúncia; b) artigos 158 e 564, alínea “b”, ambos do CPP, sustentando que na hipótese mostra-se indispensável a realização de perícia nos aparelhos de comunicação apreendidos, além do exame grafotécnico nos documentos acostados, sem o que deve ser reconhecida a nulidade das provas tidas por fundamento da condenação; c) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, todos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, aos princípios da ampla defesa e do contraditório e à exigência de motivação e fundamentação das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 41 do CPP, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de violação aos artigos 158 e 564, alínea “b”, ambos do CPP. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Ao contrário do que é sustentado pela Defesa, há provas independentes a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu. (...) Não há como acolher o pedido de absolvição se devidamente comprovado pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra das vítimas e das testemunhas, aliada às provas documentais, a prática do delito de estelionato, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.” (Vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Em relação à tese trazida no especial de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Ainda que se pudesse superar referido óbice, o extraordinário não mereceria seguir. Os fundamentos do acórdão recorrido residem na apreciação das peculiaridades fático-probatórias dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012